Tribunal: TJMT
Processo: 1012776-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012776-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), JONHTER GUARDIATO DE LARA SOUZA - CPF: 327.671.451-53 (AGRAVANTE), ROBSON SILVA HONORATO - CPF: 043.952.545-43 (AGRAVADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JONHTER GUARDIATO DE LARA SOUZA

AGRAVADO(S):

ROBSON SILVA HONORATO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS – LIMINAR INDEFERIDA – LOCAÇÃO COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA - ARTIGO 59, § 1o, INCISO IX, DA LEI 8.245/91 - DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL – CAUÇÃO DISPENSADA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Considerando que os valores inadimplidos pelo locatário ultrapassam o equivalente a três meses de aluguel, possível a dispensa de prestar caução legal a fim de determinar o despejo liminar do agravado, constando do mandado a
faculdade prevista no § 3o do art. 59 da Lei n. 8.245/1991
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JONHTER GUARDIATO DE LARA SOUZA
contra a decisão proferida na
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Demais Encargos c/c Concessão da Antecipação de Tutela n. 1004129-70.2022.8.11.0004
movida em face de
ROBSON SILVA HONORATO
, que indeferiu o pedido liminar de despejo e, via de consequência, a retenção dos bens que guarnecem o local, com fundamento no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91 c/c art. 300, do CPC/2015.

Sustenta que é proprietário e locador do imóvel comercial localizado na cidade de Barra do Garças/MT, Bairro Jardim Cuiabá, Rua Carlos Gomes, n° 1315, Quadra 153, Lote 13, sendo que locou tal imóvel ao requerido em 01/04/2017, porém, este deixou de pagar os alugueis desde o mês de novembro/2021.

Alega que após diversas cobranças, o requerido/agravado pagou o valor de R$ 4.900,00, restando atualmente o montante de R$ 18.200,00, além de faturas de água (R$ 6.672,55), e parcelas de IPTU (R$ 5.395,81), que correspondem ao débito total de R$ 30.268,36.

Assevera que o débito alcança valor muito superior ao da caução exigida e sendo o autor pessoa em vulnerabilidade financeira, é possível a dispensa de caução, pois se trata de providência facultativa e não obrigatória.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, a fim de que seja deferida a tutela de urgência para que o agravado desocupe o imóvel liminarmente.

A liminar postulada foi indeferida (ID 133766185).

Sem contraminuta (ID
136935656
)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
JONHTER GUARDIATO DE LARA SOUZA
ajuizou a
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Demais Encargos c/c Concessão da Antecipação de Tutela n. 1004129-70.2022.8.11.0004
em face de
ROBSON SILVA HONORATO
, objetivando a
cobrança de aluguéis e despejo, de um contrato de locação comercial realizado entre as partes em 01/04/2017, denominado “CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL”, cujo objeto de locação corresponde a imóvel situado na Rua Carlos Gomes, no 1315, Quadra 153, Lote 13, Bairro Jardim Cuiabá, na cidade de Barra do Garças/MT.

Alegou que o contrato foi celebrado pelo prazo de 48 meses, tendo seu prazo prorrogado em 01/04/2021, para prazo indeterminado, pactuando as partes que o valor mensal do aluguel em R$ 2.800,00, com reajuste anual, se encontrando atualmente no valor de R$ 3.300,00, mensais.

Aduziu que o agravado deixou de pagar os alugueis desde novembro/2021, sendo que o autor tentou resolver a situação de forma amigável por diversas vezes e conseguiu receber o valor de R$ 4.900,00, sendo que o débito alcança o valor de R$ 18.200,00.

Além dos aluguéis, o requerido deixou de pagar as faturas de água, no valor total de R$ 6.672,55 e IPTU (R$ 5.395,81), sendo que o valor total do débito importa em R$ 30.268,36.

Assim, em razão da inadimplência, propôs a presente ação, requerendo liminarmente o despejo do agravado e o pagamento dos alugueis atrasados.

Ao apreciar o feito, o juiz Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, indeferiu o pedido de despejo,
conforme já relatado.

Contra a referida decisão o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC/15 c/c a Lei Federal no
8.245/91 (Lei de Locação)
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso em tela, verifica-se que o locatário, ora agravado, deixou de quitar regularmente os aluguéis do imóvel comercial referente ao contrato de locação de ID
85997924.

Sobre a liminar de despejo, assim prevê o artigo 59, §1o, incisos I a IX, da Lei Federal no
8.245/91,
in verbis
:

“
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX – a falta de pagamento de aluguel
e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
(Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)
” (g.n.).

No caso, pretende o locador despejar o locatário em razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios – no valor de R$ 30.268,36 (ID
85997905
).

Destarte, não se desconsidera a necessidade de prestação de caução, equivalente a três meses de aluguel, consoante estabelecido no § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/1991.

Entretanto, é possibilitada a dispensa da caução no presente caso, considerando que o período de locativos em atraso supera o valor dos alugueis.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. CASO CONCRETO. Restou demonstrado nos autos que a ação de despejo por falta de pagamento se funda em contrato de locação desprovido de garantias, uma vez que a dívida superou a caução de três meses de aluguel dada em garantia, sendo, assim, dispensável a exigência para fins de análise do pedido de despejo liminar (art. 59, § 1o, IX, e § 3o, da Lei n. 8.245/1991). AGRAVO PROVIDO.
(TJ/RS, Agravo de Instrumento no 70077304624, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 06/06/2018)

Por outro lado, necessário ressaltar que a ordem de despejo poderá ser evitada pelo agravado durante o prazo para desocupação do imóvel, conforme regra do § 3o do art. 59 da Lei 8.245/91:

“No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62”.

Assim, deve ser concedido ao réu/agravado o prazo de 15 dias para desocupação do imóvel,
sob pena de despejo compulsório, observada a faculdade prevista no § 3o do art. 59 da Lei n. 8.245/1991.

Uma vez que o débito ultrapassa o valor dos 03 meses de caução, cujo montante sequer foi quitado, está evidenciada a ausência de garantia à locação, o que, por si só, dispensa a prestação da caução processual, prevista no art. 59, § 1o, da Lei de Locações, pois não é razoável exigir, do locador, o desembolso de qualquer numerário quando é credor de quantia superior à garantia recebida quando da celebração do contrato e o valor recebido a tal título sequer satisfaz a integralidade da dívida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. DÍVIDA QUE SUPERA A CAUÇÃO DE TRÊS MESES DE ALUGUEL. O alto valor da dívida é capaz de excepcionar a necessidade de prestação de caução, sendo possível o oferecimento do crédito perseguido em juízo como forma de sua garantia, conforme vem entendendo esta Corte. AGRAVO PROVIDO.
(TJ/RS, Agravo de Instrumento no 52140874720218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 28/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DESOCUPAÇÃO DEFERIDA. LIMINAR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA CAUÇÃO PELO LOCADOR. DISPENSA. POSSIBILIDADE. DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.
(Agravo de Instrumento, No 50680932220208217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 14/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. INADIMPLEMENTO DA PARTE LOCATÁRIA POR CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC/2015). ARTIGO 59, § 1o, IX, DA LEI DE LOCAÇÕES. DESNECESSIDADE DE OFERTA DE CAUÇÃO. DÉBITO LOCATÍCIOS E DE SEUS ACESSÓRIOS QUE SÃO SUPERIORES A TRÊS MESES DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. (TJ/RS, Agravo de Instrumento no 51955232020218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 11/10/2021)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de determinar o despejo da parte agravada, devendo constar no mandado o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório, observada
a faculdade prevista no § 3o do art. 59 da Lei n. 8.245/1991
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022